Tribunal: TJSP
Processo: 1003526-18.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – APELAÇÃO DO AUTOR
- Ajuizamento pelo autor de outras ações contra o réu questionando outros contratos celebrados entre as partes – A relação jurídica firmada entre as partes é idêntica nas três ações – Indeferimento da inicial – Pedido de reforma da

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – APELAÇÃO DO AUTOR
- Ajuizamento pelo autor de outras ações contra o réu questionando outros contratos celebrados entre as partes – A relação jurídica firmada entre as partes é idêntica nas três ações – Indeferimento da inicial – Pedido de reforma da sentença – Não acolhimento – Inteligência do artigo 327 do CPC - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.